Tribunal: TJSP
Processo: 2159741-42.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Rejeição – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Omissões não configuradas – Pretensão, ademais, de rediscussão do mérito recursal, o que não se admite por esta via, cuja finalidade é meramente integrativa – RECURSO REJEITADO.